Tribunal: TJSP
Processo: 1001480-72.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATATO – Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificado. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Preclusão do pedido de produção de prova pericial. Perícia grafotécnica inócua no caso, diante da utilização de assinatura digital para realizar transação. Contratação digital comprovada por

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATATO – Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificado. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Preclusão do pedido de produção de prova pericial. Perícia grafotécnica inócua no caso, diante da utilização de assinatura digital para realizar transação. Contratação digital comprovada por meio de documentação idônea, que aponta informações precisas quanto a geolocalização, biometria facial, dados pessoais e fotografia de documento de identidade da autora. Crédito que foi disponibilizado em conta digital de titularidade da autora. Eventual fraude na abertura da conta digital que não é objeto de apreciação nos autos. Parte, ademais, que poderá antecipar a quitação dos empréstimos, nos termos do §2o do artigo 52 do CDC. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos caracterizada. Multa mantida. Sentença mantida por suas próprias razões – RECURSO DESPROVIDO.